Tribunal: TJES
Processo: 5008726-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008726-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARA LUCIA DE ANGELI SEZANA
RECORRIDO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008726-80.2023.8.08.0030
Recorrente: NARA LUCIA DE ANGELI SEZANA;
Recorrido: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A;
RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
VOTOS
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR
(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Deferido o pedido de justiça gratuita.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. COMPROVADA PELA RECORRENTE A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) COTAS/AÇÕES COM POSSIBILIDADE DE RECOMPRA APÓS O 40° MÊS. AÇÕES PREFERENCIAIS DO “TIPO B”, NOMINATIVAS, QUE PASSARAM A TER VALOR NOMINAL APROXIMADO DE R$ 33,53 CADA APÓS DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL. INCONTROVERSA NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DO CONTRATO, E O VENCIMENTO DO PRAZO. NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, TENDO CONSIDERADO QUE ERA ÔNUS DA RECORRIDA COMPROVAR PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO À DEMANDA.
A RECOMPRA DAS AÇÕES PELA COMPANHIA DEPENDE SEMPRE DA DELIBERAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSEMBLEIA. NO CASO VERTENTE, O INSTRUMENTO DE AQUISIÇÃO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA NÃO EXIME TAL EXIGÊNCIA. EM REALIDADE, A CLÁUSULA DESTACADA VEDA A NEGOCIAÇÃO NO PERÍODO INICIAL DE 12 MESES E, APÓS ESSE PERÍODO, PERMITE A COMPRA, COM PERCENTUAIS QUE VARIAM NO TEMPO ATÉ QUE, APÓS O 40º MÊS, ASSEGURA-SE A POSSIBILIDADE DE RECOMPRA PELO VALOR DE MERCADO.
EXEGESE QUE DEMONSTRA, TÃO SOMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPRA POR VALORES SUPERIORES AOS ESTIPULADOS, ANTES DE ALCANÇADOS OS RESPECTIVOS MARCOS TEMPORAIS. NEGOCIAÇÃO, TODAVIA, QUE CONTINUA A DEPENDER DA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR.
ASSEMBLEIA ULTIMADA NO CASO CONCRETO EM QUE HOUVE A FIXAÇÃO DO VALOR DAS AÇÕES NOMINATIVAS DO TIPO B E AUTORIZADA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DO CAPITAL RELATIVO A 271.632, MANTENDO-SE 455.353 AÇÕES DO MESMO TIPO. DISPOSIÇÃO QUE CLARAMENTE EXCLUI A TESE DE QUE TODAS AS AÇÕES DESSA CATEGORIA SERÃO OBJETO DE RECOMPRA PELA COMPANHIA.
IMPOSSIBILIDADE DE QUE ESSA REDUÇÃO OCORRA DE FORMA COGENTE E POR INICIATIVA DO ACIONISTA. OPERAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO DE RETIRADA PREVISTO PELO ART. 137 E SEGUINTES, DA LEI DE SOCIEDADES ANÔNIMAS (LEI Nº 6404/76).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
FABIANO CUZINI SCARPINI
JUIZ LEIGO
O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)